Tribunal: TJSP
Processo: 2241932-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - passo de cumprimento de sentença - insurgência aviada contra r. "decisum" que carreou acolhido não apenas o pedido de suspensão do feito, mas ainda o de cumprimento da ordem de despejo- crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação- sujeição ao plano - exegese dos artigos 6o e 49o da Lei n.

Ementa:

Agravo de instrumento - ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - passo de cumprimento de sentença - insurgência aviada contra r. "decisum" que carreou acolhido não apenas o pedido de suspensão do feito, mas ainda o de cumprimento da ordem de despejo- crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação- sujeição ao plano - exegese dos artigos 6o e 49o da Lei n. 11.101/2005- suspensão da execução - necessidade de habilitação do crédito nos autos da recuperação- agravada/locatária que se acha dentro em o "stay period" - artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/05 - lapso voltado à preservação da unidade produtiva, o que em benefício dos credores - ordem de despejo a impactar o soerguimento da empresa recuperanda, e assim por alcançar bem essencial ao desenvolvimento de suas atividades - "decisum" preservado - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241932-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante SÃO
FELIPE COMERCIAL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE SÃO FELIPE
AGROPECUÁRIA COMERCIAL S/A), são agravados PASSARELA MODAS
LTDA e BENEDITO VANOIL DA ROCHA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241932-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9799 RA
2
Voto no 9799- 34a Câmara de Direto Privado
Agravo de instrumento n. 2241932-52.2020.8.26.0000
Agravante: São Felipe Comercial S/A
Agravados: Passarela Modas Ltda. e Benedito Vanoil da Rocha
Pereira
Agravo de instrumento - ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança - passo de cumprimento
de sentença - insurgência aviada contra r. “decisum” que
carreou acolhido não apenas o pedido de suspensão do feito,
mas ainda o de cumprimento da ordem de despejo- crédito
constituído em momento anterior ao pedido de recuperação-
sujeição ao plano - exegese dos artigos 6o e 49o da Lei n.
11.101/2005- suspensão da execução - necessidade de
habilitação
do
crédito
nos
autos
da
recuperação-
agravada/locatária que se acha dentro em o “stay period” -
artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/05 - lapso voltado à
preservação da unidade produtiva, o que em benefício dos
credores - ordem de despejo a impactar o soerguimento da
empresa recuperanda, e assim por alcançar bem essencial ao
desenvolvimento de suas atividades - “decisum” preservado
- recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, tirado de autos de ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança, em passo de
cumprimento de sentença, que São Felipe Comercial S/A move
em face de Passarela Modas Ltda. e Benedito Vanoil da Rocha
Pereira; insurge-se o agravante/exequente contra r. “decisum”
que trouxe acolhido não apenas o pedido de suspensão do feito,
mas também o do cumprimento da ordem de desalijo, nos termos
do artigo 6o da Lei no 11.101/2005; aclara que as partes
celebraram, nos autos da ação de origem, acordo voltado ao
parcelamento do débito; descumprido, deflagrado o cumprimento
de sentença, ordenada a desocupação voluntária do imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241932-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9799 RA
3
maio de 2020, e o inconformismo da locatária/agravada via
agravo de instrumento; mantida a ordem de desocupação por
esta c. Câmara, e nada obstante cuidara o d. magistrado “a quo”
por acolher pretensão envolvendo a suspensão do feito, bem
assim do cumprimento da ordem de desalijo, e isso à vista do
deferimento do pedido de recuperação da agravada; defende
equivocada a postura, eis que a pretendida desocupação, por
guardar caráter mandamental, não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial, ao que agrega a natureza extraconcursal do
débito locatício- artigo 84, III, da Lei n. 11.101/2015- e assim por
se tratar de encargo administrativo, e não de dívida da
recuperanda; anota que o princípio da preservação da empresa
não pode se sobrepor ao seu direito constitucional de
propriedade; ajunta que o aluguel vencido no mês de agosto de
2020 acabara quitado a destempo e sem incidência dos
consectários legais, ao que agrega o inadimplemento da parcela
do IPTU vencida em setembro do corrente ano; realça, no mais,
que a locação em testilha não salta imprescindível à preservação
das atividades comerciais da empresa-agravada, e assim por
contar outras vinte e nove filiais e um centro de distribuição na
cidade de Jundiai, sublinhando que parcela significativa de seu
faturamento resulta da comercialização de produtos em meio
virtual; pede, na esteira, a cassação da ordem.
Recurso tempestivo e preparado (fl. 435),
registrada a oferta de postura pela agravada (fls. 445/452).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241932-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9799 RA
4
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança; em curso o
processo de conhecimento, e celebraram as partes acordo para
parcelamento
do
débito
-
devidamente homologado; descumprido, e deflagrara a agravante cumprimento de
sentença; ordenada a desocupação do imóvel, e acabara o d.
magistrado “ a quo” por acolher pedido de suspensão do feito, e
em corolário o do cumprimento da ordem de despejo, e isso à
vista da notícia do deferimento do pedido de recuperação judicial
da agravada.
A irresignação, “data venia”, não prospera;
estabelece, deveras, o artigo 6o da Lei 11.101/2005: “A
decretação da falência ou deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as
ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário”; já o artigo 49 da
sobredita legislação traz: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos”; “in casu”, de se ver, noticiado o deferimento do
pedido de recuperação judicial da empresa-agravada em agosto
de 2020 (fls. 299/3030), e indubitável a sujeição do crédito
locatício ao plano de recuperação judicial, eis que atrelado a
cumprimento provisório de sentença deflagrado em maio de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241932-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9799 RA
5
Veja-se, na direção, precedente desta c. Corte:
“Locação de espaço no condomínio autor, destinado à
instalação de antena de radiofrequência - Ação de
despejo
por
falta
de
pagamento
e
cobrança

Cumprimento
de
sentença
-
Deferimento
do
processamento da recuperação judicial da executada -
Crédito surgido antes do pedido de recuperação -
Sujeição do crédito ao Juízo da recuperação judicial, nos
termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 - Suspensão da
execução - Necessidade de habilitação pelo agravado de
todo o seu crédito no processo de recuperação judicial
da agravante, o que determina que o cumprimento de
sentença seja suspenso e assim permaneça, até o
julgamento da habilitação Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2100866-21.2019.8.26.0000, Rel. Des:
Silvia
Rocha,
29a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09/08/2019)
Calha, ainda, a respeito do tema, nota de Fábio
Ulhoa Coelho: “A recuperação atinge, como regra, todos os
credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os
credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter
ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão
absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não
poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de
Recuperação
Judicial.
Aliás,
esses
credores,
por
terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241932-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9799 RA
6
contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em
crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de
falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial (tais como a suspensão da execução,
novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia,
participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação
constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de
recuperação judicial.” (Comentários à Lei de Falências e de
Recuperação de Empresas, 8a ed; Ed. Saraiva, São Paulo, 2011,
pág. 91).
Não há cogitar-se, tampouco, da mantença da
ordem de despejo; a agravada ainda se acha em “stay period” -
artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/05; apontado lapso salta voltado à
preservação da unidade produtiva, o que em benefício dos
credores; observado que a ordem de despejo poderá desencadear
impacto direto em sua reestruturação, por alcançar bem
essencial ao desenvolvimento de suas atividades no varejo, e
devida emerge a permanência da agravada no imóvel pelo
período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
em que acolhido o processamento da recuperação judicial; vejam-
se, nesse sentido, precedentes desta c. Corte:
“PROCESSUAL CIVIL
Locação
Imóvel comercial

Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de alugueis julgada procedente
Expedição
de mandado de despejo
Locatária em regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241932-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9799 RA
7
recuperação judicial
Decisão de primeiro grau que
indefere pedido de suspensão do cumprimento da ordem
de desocupação
Agravo interposto pela locatária

Pedido de remessa dos autos à Vara de Falências e
Recuperação Judicial
Impossibilidade
Competência
do juízo que julgou a ação de despejo
Suspensão do
andamento da execução
Acolhimento
Exclusão do
crédito do exequente da recuperação judicial que por si
só
não
autoriza
o
prosseguimento
da
ação

Impossibilidade de a retomada ocorrer no curso do prazo
de 180 dias
Imóvel essencial à atividade empresarial
da agravante
Decisão reformada
Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2093093-27.2016.8.26.0000,
Rel. Des: Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara
de Direito Privado, j. 24/08/2016)
“Recuperação Judicial. Tutela provisória de urgência
conferida
nos
autos
da
recuperação
judicial
das
agravadas para suspender ordem de despejo que
determinava a retomada, pela locadora, ora agravante,
de imóvel que sedia o parque fabril das primeiras.
Embora o Juízo da recuperação não tenha competência
para presidir a ação de despejo, cabe a ele definir o
destino dos bens essenciais à consecução da atividade
empresarial das devedoras, como guardião do princípio
da preservação da empresa insculpido no art. 47 da lei
de
regência.
Superveniente
deferimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241932-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9799 RA
8
processamento da recuperação, com a suspensão das
ações e execuções, nos termos do art. 6o, caput e § 4o,
da Lei no 11.101/2005, que acabou por consolidar a
suspensão da ordem de despejo, ao menos durante o
stay period. Acordo descumprido nos autos da ação de
despejo que implicou na formação de título executivo,
consistente na obrigação da entrega de coisa certa.
Ação que demanda obrigação líquida. Inaplicabilidade,
portanto, do § 1o do mencionado art. 6o da LRF. Stay
period que não afeta apenas o crédito formado antes da
distribuição da recuperação, mas, também, os atos
executórios advindos do inadimplemento. Retomada do
imóvel essencial, ademais, que fere o disposto na parte
final do § 3o do art. 49 da LRF. Direito à propriedade
mitigado durante o período de suspensão das ações e
execuções. Quisesse, o legislador, excluir do período de
suspensão as ações e execuções de despejo, teria feito
constar expressamente a exceção, como fez com os
contratos de locação ou arrendamento mercantil de
aeronaves (§ 1o do art. 199 da LRF). Decisão mantida
para vedar, durante a vigência do stay period, a
retomada do imóvel locado, permitida a medida, porém,
se a ordem de despejo tiver origem em crédito
extraconcursal, ou seja, dos alugueres vencidos após a
distribuição
da
recuperação
judicial.
Recurso
desprovido, com observação. (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241932-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9799 RA
9
2250318-08.2019.8.26.0000, Rel. Des: Araldo Telles, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/04/2020)
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
TÉRCIO PIRES
Relator